Tribunal: TJDFT
Processo: 0709857-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709857-28.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE FONSECA DAMASCENO, LUANA ALMEIDA NOGUEIRA DAMASCENO AGRAVADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, HARRISON GESTORA DE RECURSOS LTDA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA D E S P A C H O Intimem-se os Agravados GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA e OUTROS, na pessoa de seu advogado constituído nos autos do processo de origem (PJe 0707483-36.2021.8.07.0001 – ID 94598200), para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator